Tribunal: TJDFT
Processo: 0750976-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL. RENDIMENTO LÍQUIDO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelas rés contra decisão que, em ação de imissão na posse, indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou recolhimento das custas iniciais da reconvenção, sob pena de não recebimento.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se, diante da renda bruta elevada, mas com rendimento líquido reduzido por descontos consignados, é possível conceder gratuidade de justiça às agravantes.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada considerou apenas a renda bruta das rés, superior à média nacional, para indeferir o benefício.
4. Contudo, os contracheques demonstram remuneração líquida inferior a cinco salários-mínimos, patamar adotado pela Defensoria Pública e reconhecido pela jurisprudência do TJDFT como indicativo de hipossuficiência.
5. A Nota Técnica no 11/2023 do TJDFT orienta a análise combinada de critérios objetivos e subjetivos, admitindo concessão do benefício quando comprovada renda líquida reduzida, mesmo diante de endividamento decorrente de empréstimos consignados.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento conceder às rés o benefício da gratuidade de justiça.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1982359, AI no 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025, DJe 07/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1984255, AI no 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 10/04/2025.